Tribunal: TJDFT
Processo: 0700642-24.2023.8.07.0011
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO COBRANÇA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PAGAMENTO POR MEDIÇÃO DE OBRA. SUPOSTA DIVERGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial por ausência de prova, que visava a condenação dos recorridos a pagar à parte requerente o valor de R$ 16.704,09 (dezesseis mil, setecentos e quatro reais e nove centavos), devidamente atualizado e corrigido com os juros legais decorrente a prestação de serviço não pago pelos réus. Em suas razões (ID 54093519) o recorrente suscita, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e seja declarada a incompetência do Juizado para julgamento da causa, pois de alta complexidade e necessidade de realização de perícia técnica.

II – Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 54093519). Contrarrazões apresentadas pelo BANCO DO BRASIL S/A (IDs 54093525). Ausentes contrarrazões da segunda recorrida.

III – Da gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Na hipótese, restou comprovada a hipossuficiência econômica da parte recorrente vez que a afirmação de hipossuficiência corrobora com os dados constantes da Carteira de Trabalho e extratos bancários arrolados ao ID 54093512. Portanto, defiro a concessão da gratuidade de justiça.

IV – A sentença de origem julgou improcedente o pedido autoral por ausência de provas do alegado e que a propositura da ação no Juizado não condiz com o requerimento de produção de prova pericial.

V – Da incompetência do Juizado para causas da alta complexidade. No caso, o autor/recorrente aduz na petição inicial tratar de “um contrato de prestação de serviços, tendo como objeto: nivelamento do terreno, concretagem e regularização do piso, instalação meio fio e regularização caixa existente, rampa de acesso cadeirante e alvenaria (reboco e pintura), instalação do piso podo tátil, corte da calçada conforme paginação, confecção da escada e viga conforme projeto, instalação do guarda corpo, corrimão, grelha e bicicletário e segunda rampa de acesso e pintura, pelo preço de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais)” e com previsão de pagamento semanal conforme a medição. Todavia, iniciado o serviço, a partir da primeira medição, as requeridas não realizaram o pagamento, o que levou à paralização da obra. Por outro lado, a requerida ARTFLEX ENGENHARIA EIRELI (empresa que contratou o autor) afirma que não houve a prestação do serviço na forma alegada pelo autor e alega que a análise do quantitativo de serviços efetuados pelo autor demanda prova pericial.

VI – Os Juizados Especiais orientam-se, dentre outros, pelos princípios informadores da celeridade e da simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual lhes compete o processamento e o julgamento de causas de menor complexidade.

VII – Verificando os autos de origem, não há controvérsia na realização do contrato, mas há divergências quanto à realização do serviço e sua medições. Lado outro, em que pese o Juízo de origem ter compreendido pela ausência de provas do direito do autor, é possível aferir que há medição realizada pela ré ARTFLEX (IDs 54093124, 54093124) além de notificações extrajudicial (ID 54093126). Outrossim, foram juntadas fotos dos serviços realizados (IDs 54093143, 54093144, 54093145, 54093146, 54093147, 54093148 e 54093149). Desse modo, havendo prova do pleito do autor, qual seja, a realização do serviço e seu inadimplemento parcial, e que a questão crucial que demanda perícia técnica é a medição e avaliação do que realmente foi cumprido nos termos da contratação, vislumbra-se, portanto, a complexidade alegada, a ponto de fixar a incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de prova pericial técnica, na dicção dos artigos 3o e 51, inciso II, da lei de regência dos Juizados Especiais.

VIII – Em consequência, a exigência de prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais e impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito. Precedente: (Acórdão 1768480, 07207633420228070003, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, acolho a preliminar aventada.

IX – Recurso conhecido e provido reformando a sentença para julgar extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do Art. 485, inciso X do CPC e do art. 51, inciso II, da Lei n. 9099/95, diante da complexidade da causa e necessidade de prova pericial.

X – Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 27 da Lei 12.153/2009 combinado com artigo 55 da Lei 9.099/95).

XI – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.